Tribunal: TJDFT
Processo: 0005530-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Lesão corporal gravíssima. Provas. Versões conflitantes. Legítima defesa. Excesso doloso. Pena. Causa de diminuição: erro evitável. Danos materiais e morais.
1 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
2 – Se as provas demonstram que a ré, ao repelir injusta agressão, se utiliza imoderadamente dos meios necessários ao morder a orelha da vítima com tamanha força, com intenção de causar lesão maior do que a suficiente para rechaçar o ataque sofrido, vindo a mutilar parte da orelha dela, causando-lhe deformidade permanente, é de se reconhecer o excesso doloso.
3 - Se o excesso se deu sem consciência da ilicitude responde o agente de acordo com as regras do erro de proibição (CP, art. 21) – se inevitável o erro é isento de pena; se evitável, incide causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3.
4 - Era possível à ré afastar a vítima sem lhe decepar a orelha causando-lhe deformidade permanente. Sendo o erro evitável, incide a causa de diminuição de pena do art. 21 do CP – 1/6 a 1/3.
5 – Fixar valor mínimo a título de reparação por danos materiais causados à vítima, em razão da prática de crime, exige pedido expresso, além de instrução específica e provas do efetivo prejuízo.
6 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Considerando a gravidade da lesão experimentada pela vítima e, de outro lado, a condição econômica da ré, recomenda-se seja esse arbitrado em valor moderado.
8 – Apelação provida em parte.